Tribunal: TJBA
Processo: 8060218-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060218-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERVESON FERREIRA COELHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. RISCO DE DANO EVIDENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipirá/BA, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do Agravado, fixando multa cominatória de R$ 500,00 por desconto, limitada a R$ 20.000,00.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a suspensão de descontos de RMC, ante a alegação de vício de consentimento (contratação de empréstimo dissimulada) e onerosidade excessiva (dívida perpétua). Analisa-se, ainda, a proporcionalidade e a necessidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada na origem, frente aos argumentos do Agravante de excesso e dificuldades operacionais.

III. Razões de Decidir

4. Os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) mostram-se robustamente demonstrados em sede de cognição sumária.

5. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) assenta-se na verossimilhança da alegação de vício de consentimento (indução a erro). A sistemática do RMC, ao prever descontos de valor mínimo sem amortização do saldo devedor principal, gera endividamento progressivo ("dívida eterna"), configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III; 39, V; e 51, IV e VI), conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

6. O perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente e inverso, militando em favor do consumidor, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo o mínimo existencial.

7. A multa cominatória (
astreintes
) fixada (R$ 500,00 por desconto, limitada a R$ 20.000,00) revela-se absolutamente proporcional e razoável, adequada à finalidade coercitiva (art. 537, CPC), mormente diante do poderio econômico do Agravante. A alegação genérica de "dificuldades operacionais" não serve de escudo ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, já havendo prova do seu adimplemento no processo originário.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão interlocutória agravada.

Tese de julgamento:
"1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é lícita a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de RMC em benefício previdenciário, quando verossímil a alegação de vício de consentimento e demonstrada a prática abusiva de não amortização do saldo devedor (dívida perpétua), que viola o CDC. 2. A multa cominatória fixada em patamar razoável e proporcional à capacidade econômica do ofensor deve ser mantida para assegurar a eficácia da medida."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8060218-66.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S.A.
, e, como agravado,
ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)